Tribunal: TJMT
Processo: 1014930-31.2022.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014930-31.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE), LARISSA CONDE DE SOUZA COSTA - CPF: 219.337.138-52 (APELADO), BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA - CPF: 002.426.451-27 (ADVOGADO), JEANNY CRISTINA DA SILVA BOTELHO CAPISTRANO - CPF: 003.064.271-09 (ADVOGADO), PEDRO MOACYR PINTO JUNIOR - CPF: 376.457.141-15 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual, Repetição de Indébito e Indenização por Danos MorAL – PRELIMINAR DE FALTA INTERESSE DE AGIR – SUSCITADA DE OFÍCIO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

o interesse de agir é uma das condições a que se subordina o julgamento, e se assenta no binômio necessidade-utilidade. Significa dizer que existe interesse de agir quando houve necessidade da jurisdição para solução do conflito e quando a parte que vem a juízo demandar a prestação jurisdicional se vale do meio adequado da pretensão

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por BANCO PAN S.A em face de sentença prolatada pelo juízo da Segunda Vara Cível Especializada em Direito Bancário – Comarca de Cuiabá, que nos autos n.º 1014930-31.2022.8.11.0041 – Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual, Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais – proposta por LARISSA CONDE DE SOUZA COSTA – acolheu em parte o pedido inicial com fulcro no que dispõe os artigos 487-I c/c 300 do Novo Código de Processo Civil, determinando que no negócio jurídico realizado entre as partes através do Contrato – Termo de Adesão e Cartão de Crédito, deve incidir a taxa de juros de 1,74% ao mês, capitalizados mensalmente, desde a origem do saldo devedor do pagamento mínimo das faturas de cartão de crédito. Concedeu a tutela de urgência para determinar que, até que ocorra a adequação do contrato, deverá ser procedida a suspensão do débito na folha de pagamento da autora, salvo se cobrado como aqui dirimido. Adequado o contrato e havendo comprovação de pagamento à maior, faculto a restituição de forma simples e atualizada, da data do pagamento indevido, pelos índices adotados pela E. CGJ/MT. Custas e despesas processuais "pro-rata" e cada parte arcará com os honorários de seu advogado.

Inconformado, em suas razões o Apelante alega em síntese, que objetiva a reforma da sentença de origem.

Afirma, que de acordo com o contrato o entabulado, em razão do cartão de crédito consignado, a parte autora teria descontada mensalmente, em folha de pagamento, a reserva de margem consignável de 5% bem como deveria pagar as faturas do cartão de crédito utilizado, sendo que, além da assinatura do contrato, os efetivos e sucessivos descontos/pagamentos, sem qualquer interpelação desta, criou a justa expectativa de direito pelo Banco réu, motivo pelo qual não é razoável tampouco lícito, após o transcurso de longo período, a mera alegação de desconhecimento da relação jurídica.

Assim, que a expectativa gerada pelo Banco Réu afasta a possibilidade da anulação requerida na inicial, posto não ser verossímil a alegação de desconhecimento pela parte Apelada após consolidada a situação, configurando um abuso de direito uma vez que nemo potest venire contra factum proprium (ninguém pode se comportar contra seus próprios atos).

Ainda, que a incidência do instituto da boa-fé objetiva, caracterizado pelo venire contra factum proprium e pelo duty to mitigate the loss, garante a manutenção do contrato e a extinção da ação por ausência de interesse processual, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Defende a validade do negócio jurídico, a ausência de vicio de consentimento – incorrência de erro substancial, bem como que o contrato esta suficientemente clara acerca da modalidade contatada.

Que o estabelecimento bancário informou de maneira objetiva, adequada e completa ao consumidor a respeito de seus direitos e obrigações, o que vai ao encontro do direito à informação regulado no estatuto consumerista (art. 6º, III, CDC) e não resvala em qualquer situação de cláusula abusiva ou enganosa ou qualquer outra forma de aproveitamento da situação de vulnerabilidade do consumidor (art. 51, CDC).

Ainda, que a reserva de margem consignável está expressamente autorizada na Lei Federal de nº 10.820/03.

Portanto, que não há qualquer abusividade do desconto do valor mínimo da fatura no contracheque do beneficiário.

Ainda, que qualquer afirmação de que a parte autora/recorrida não chegou a receber ou utilizar seu cartão de crédito físico para compras é completamente forçosa, vez que, como informado ao consumidor no momento da assinatura do contrato, o produto pode ser utilizado tanto para a realização de compras quanto para a solicitação de saques de créditos, ficando a critério do consumidor decidir sobre a viabilidade de cada veio de utilização.

Ainda, ausência de provas que atestem/confirmem as alegações da parte autora.

Defende a inexistência de falha na prestação de serviço – ausência de ato ilícito e do dever de indenizar, bem como a impossibilidade de conversão da modalidade pactuada – retorno ao “status quo ante”.

Assevera que acaso o entendimento seja pela manutenção da invalidade da contratação por vício de consentimento, requer seja anulado o negócio, com o retorno das partes ao estado em que se encontravam antes da contratação.

Consigna ser inviável a intervenção judicial sobre a operação contratada, a fim de ver cancelada a operação de saque via cartão de crédito consignado, deveria a autora sujeitar-se ao disposto no art. 17-A da Instrução Normativa INSS/PRES nº 28/08.

Roga pela aplicabilidade do princípio basilar dos negócios jurídicos, qual seja, o princípio da pacta sunt servanda, mantendo incólume o pacto firmado entre as partes.

Ainda, que não como o Banco proceder com a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado, razão pela qual, requer – alternativamente – seja o contrato anulado, devendo todos os valores disponibilizados a parte autora a título de telesaque sejam considerados na compensação dos valores.

Destaca que apesar de alegar que desconhece a modalidade contratada, ainda,

que não procedeu o desbloqueio e utilização do produto, a Apelada desbloqueou o produto e utilizou o mesmo.

Sustenta a inexistência de danos materiais – inexistência de má-fé por parte da recorrente e inaplicabilidade da devolução dobrada.

Requer o conhecimento e provimento do presente Recurso de Apelação, para o fim de julgar totalmente improcedente o pleito da parte apelada, para o fim de julgar totalmente improcedente o pleito do recorrido.

Contrarrazões (id.n.º 141789199).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR DE AUSENCIA DE INTERESSE DE AGIR – SUSCITADA DE OFÍCIO PELO RELATOR.

Extrai-se dos autos, que o juízo reconheceu a validade do contrato entabulado entres as partes quando assim decidiu:

“No caso a parte autora é servidora Pública, como conhecimento daquilo que contrata, não há como alegar ignorância do avençado, pois ali está expresso tratar de contrato de cartão de crédito.

A autora contratou o serviço de “cartão de crédito”, inclusive utilizou a função crédito para TELESAQUES disponibilizado e não existe nenhuma comprovação de ocorrência de vício de consentimento ou social a justificar anular total ou parcial os contratos firmados, pois tratam de empréstimos efetuados com o próprio autor em sua plena lucidez e vontade, assim, não vejo razão plausível para desconstituir.

Vislumbra-se ainda que a autora contratou a referida modalidade de cartão de crédito, qual gerou o Cartão Visa ****.****.****.4015 – GOV MT – VISA NAC, em sua forma genuína, como se nota das faturas aportadas ao feito, para o uso em “TELESAQUE” - Id nº 87108062 - pág. 05 e, ante a utilização das benesses do cartão de crédito consignado, não se pode declarar a nulidade contratual pleiteada.”

Ainda, entendeu pela inviabilidade da conversão do “contrato de cartão de crédito consignado” em “contrato de empréstimo consignado”; reconheceu que houve uso do cartão de crédito, bem como existência de telesaques pela parte autora.

Quanto ao pedido de repetição de indébito decidiu:

“...após a adequação do contrato, em razão da alteração do encargo aqui dirimido, havendo comprovação de pagamento à maior deverá
ser efetivada de forma simples
e atualizada da data do pagamento indevido.”

Não reconheceu a existência do dano moral.

Pois bem.

Diante do exposto, quanto a: i) validade do contrato, ii) ausência do dever de indenizar; iii) impossibilidade de conversão da modalidade pactuada; iv) desbloqueio do cartão; v) inaplicabilidade da devolução dobrada; matérias abordadas no recurso de apelação apresentados pela instituição financeira, tenha que falta ao Apelante interesse de agir, posto que juízo julgou da forma pretendida pelo mesmo.

Mister consignar que o interesse de agir é uma das condições a que se subordina o julgamento, e se assenta no binômio necessidade-utilidade. Significa dizer que existe interesse de agir quando houve necessidade da jurisdição para solução do conflito e quando a parte que vem a juízo demandar a prestação jurisdicional se vale do meio adequado da pretensão.

No caso, o único tema julgado de forma desfavorável ao Apelante, foi concernente a taxa de juros, vejamos:

“
Não obstante às instituições financeiras não estarem afetas ao patamar de 12% ano, tal fato não autoriza a cobrança de juros exorbitantes
, como no presente caso, cuja taxa utilizada pelo requerido está no patamar de 5,50% a.m e 90,12% a.a com a CET em 5,57% a.m e 91,70% a.a (Id nº 87106788 - pág. 03).
Deverá incidir no saldo devedor do pagamento mínimo do cartão de crédito, desde a origem, com a taxa média de mercado aplicada à época da contratação visada pelo autor, qual seja,
de 1,74% a.m
, pois reflete mais as operações de créditos realizadas pela autora. O percentual acima deverá ser capitalizado, considerando que assim houve avença, pois o percentual da taxa de juros anual é superior ao mensal.”

Porém, o referido matéria, foi única não impugnada em suas razões recursais.

Assim, entendo que restou configurada a falta de interesse processual na interposição do Recurso de Apelação, e por conseguinte a carência da ação.

Isto posto,
DE OFÍCIO

ACOLHO A PRELIMINAR
de falta de interesse de agir
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2023